Tribunal: TJDFT
Processo: 0703215-71.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVOS EXCEPCIONAIS. DESPROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de exoneração de alimentos formulado pelo genitor.
II. Questão em discussão:
2. A controvérsia gira em torno da necessidade de manutenção da obrigação alimentar após a maioridade civil do alimentado, considerando sua situação pessoal e acadêmica.
III. Razões de decidir:
3. A decisão recorrida está fundamentada na ausência de motivos excepcionais que justifiquem a continuidade da obrigação alimentar após a maioridade civil. O alimentado teve a oportunidade de ingressar em curso superior, mas optou por não prosseguir. As tentativas frustradas de se estabelecer profissionalmente e os problemas de saúde alegados não são suficientes para perpetuar a dependência financeira. Os cursos realizados à distância não se enquadram como cursos técnicos ou profissionalizantes propriamente ditos, e não houve comprovação de frequência e carga horária. Ademais, é possível conciliar trabalho e estudo, como comumente ocorre. Por fim, os problemas psicológicos alegados não são incapacitantes para o trabalho.
IV. Dispositivo:
4. Ante o exposto, nego provimento ao apelo para manter incólume a sentença hostilizada. Julgo prejudicado o agravo interno.